Tribunal: CARF
Processo: 10783.722836/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação), podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional se enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea t, § 9o, artigo 28, da Lei 8.212/91, desde que não exista nenhum outro descumprimento legal imputado pela autoridade fiscal. (Súmula CARF no 149)

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.722836/2011-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.196 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO.
BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação),
podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional
se enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea “t”,
§ 9o, artigo 28, da Lei 8.212/91, desde que não exista nenhum outro
descumprimento legal imputado pela autoridade fiscal. (Súmula CARF no 149)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2401-005.520, proferido na Sessão de 05 de junho de 2018, que deu provimento
parcial ao Recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário. No mérito, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento a base de cálculo relativa às bolsas de estudo. Vencidos os conselheiros José
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722836/2011-13
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722836/2011-13

Luiz Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao
recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMPREGADO. SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CURSOS DE
ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO. NÃO INCIDÊNCIA.
O art. 28 § 9o, “t” da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no 9.711/98, observados os
critérios legais, excluiu da tributação o valor alocado pelo empregador na qualificação
profissional dos seus empregados, a qual, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei no 9.394/96), engloba o plano de educação profissional
destinado à formação inicial e à aprendizagem permanente do trabalhador por meio de
capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização, em todos os níveis de
escolaridade.
EMPRÉSTIMO REMUNERAÇÃO
Constatada a existência de valores utilizados para gastos da empresa, não há que se
considerar como pagamento de pró-labore, já que não se reverteu em proveito do sócio,
mas da empresa.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Bolsas de Estudo para Ensino
Superior.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda nacional aduz, em síntese, que, segundo o art.
28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212, de 1.991, não integra o salário-de-contribuição os gastos plano
educacional voltado ao ensino básico, e que o art. 21, da Lei no 9.394, de 1.996 distingue o
ensino básico do ensino superior; que capacitação profissional não se confunde com ensino
superior; que capacitação profissional seria aquele curso relacionado à atividade da empresa; que
a Lei no 10.243, de 2001 alterou a CLT, mas não interferiu na legislação previdenciária; que esse
é o entendimento da Segunda Turma da CSRF.
A contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, sobre a matéria “bolsa de estudos de funcionários”, o cerne da
questão é a possibilidade de se estender à isenção aos gastos correspondentes a bolsas de ensino
superior.
Pois bem, a solução quanto a essa matéria já está pacificada no âmbito deste
Conselho, que editou a Súmula CARF no 149. Confira-se:
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722836/2011-13

Súmula CARF no 149 - Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de
graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à
vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
É o caso dos presentes autos: trata-se de período anterior à Lei no 12.513, de 2011
e a controvérsia gira em torno da extensão do benefício às bolsas de cursos de ensino superior.
Aplicável ao caso, portanto, o entendimento da súmula, em obediência ao art. 72 do Regimento
Interno do CARF (Decreto no 343, de 2015, anexo II).
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital